Tribunal: TJDFT
Processo: 0710810-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710810-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA ABATH DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores a 50 salários-mínimos apenas no caso de dívidas de prestação alimentícia. No entanto - ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF, fixou a possibilidade excepcional da penhora desses rendimentos para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e de sua família. 2. No caso, a devedora é idosa e há comprovação de certa debilitação no seu quadro de saúde. Isso pode demandar maiores gastos para a manutenção de uma vida digna. Além disso, os proventos de aposentadoria estão comprometidos com dívidas, por isso, é necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade. 3. A penhora de até 10% (dez por cento) sobre rendimentos brutos da executada comprovadamente endividada pode comprometer o seu mínimo existencial e de sua família. Por isso, é inviável aplicar ao caso em análise a mitigação da regra da impenhorabilidade de rendimentos para quitação de dívidas de natureza não alimentar. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 833, inciso IV, § 2o, 139 e 789, todos do CPC, alegando a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verba salarial. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS COUTINHO MIDLEJ RODRIGUES COELHO, OAB/DF 61.351 e ELISA TELES BARBOSA, OAB/DF 62.530 (ID Num. 53916775 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, inciso IV, § 2o, 139 e 789, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “esses documentos comprovam que a renda da executada está comprometida com dívidas. De modo que o deferimento de penhora excepcional de valor nos proventos de aposentadoria da agravada pode comprometer a sua dignidade” (ID Num. 49190633 - Pág. 7); “além da renda comprometida, é de se considerar que a devedora é pessoa idosa (ID 46388110)” (ID Num. 49190633 - Pág. 7); “observa-se, ainda, que o laudo médico-pericial de 25 de fevereiro de 2014 concluiu que a agravada já teve neoplasia maligna. (ID 46388112) Além disso, documento de ID 46388113 com data de 07 de abril de 2022 comprova que a executada é portadora de taquicardia atrial e fibrilação atrial paroxística” (ID Num. 49190633 - Pág. 7) “o fato de ser idosa e de comprovar certa debilitação no seu quadro de saúde pode demandar maiores gastos para a manutenção de uma vida digna. E mais uma constrição em seus proventos poderá provocar o risco de violar seu mínimo existencial. É necessário resguardar seus rendimentos, pois, caso em contrário, poderia sujeitá-lo à situação de indignidade” (ID Num. 49190633 - Pág. 7). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017